Tribunal: TCU
Processo: 019.384/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 652/2020-TCU-Plenário Tratam os autos de denúncia acerca de suposta irregularidade consubstanciada na ausência de nomeação de candidato aprovado no 8o concurso público para provimento de vagas no cargo de analista do Ministério Público da União - MPU, especialidade contabilidade (cargo 13), regido pelo Edital 1 - MPU 2/2013, de 9 de agosto de 2013. A denúncia foi apreciada por meio do Acórdão 1831/2019-TCU-Plenário , que não a conheceu, por não preencher os requisitos de admissibilidade. Referida deliberação foi mantida em sede de Embargos de Declaração ( Acórdão 2400/2019-TCU-Plenário ), de Pedido de Reexame ( Acórdão 34/2020-TCU-Plenário ) e de novos Embargos de Declaração ( Acórdão 401/2020-TCU-Plenário ); Nesta oportunidade, a autora opõe novos embargos de declaração em face do Acórdão 401/2020-TCU-Plenário , nos quais, além de reiterar argumentos já exaustivamente analisados e refutados, junta certidão emitida pelo Ministério Público da União atestando que obteve a "18a classificação geral, na Unidade da Federação SP, para o cargo de ANALISTA DO MPU/PERÍCIA/CONTABILIDADE (...) "; Registre-se que, em nenhuma oportunidade, foi contestada a aprovação da autora, mas, tão somente que, tendo sido aprovada em 18o lugar, não alcançou a nomeação, uma vez que, conforme o quadro de distribuição de vagas constante do anexo I do Edital 1 - MPU 2/2013, havia a previsão de apenas 1 vaga para o Estado de São Paulo, mais a formação de cadastro de reserva. A candidata somente faria juz à nomeação se, durante o prazo de validade do concurso, tivessem surgido novas vagas. Tal condição gera para a candidata mera expectativa de direito, como já consignado nas deliberações anteriores. Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no MS 17413/DF, do qual extraio o seguinte trecho da ementa: (...) 1. O edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado em edital, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, nas vagas que eventualmente surgirem para os incluídos em cadastro de reserva. (...) Diante do exposto, considerando que os argumentos e o documento apresentados não preenchem os requisitos necessários à análise de embargos de declaração, pois uma vez mais a autora busca insurgir-se contra o mérito da deliberação e demonstrar seu inconformismo com as conclusões que conduziram ao julgamento a ela desfavorável; considerando o disposto no art. 287, § 6o, do Regimento Interno, que estabelece que os embargos de declaração, com caráter meramente protelatório, serão recebidos como mera petição; considerando também a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, nos termos do entendimento firmado no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Bruno Dantas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 e 287, §6o, do Regimento Interno, em: a) receber a documentação apresentada como mera petição; b) alertar à autora acerca da possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil em caso de apresentação novos de embargos com finalidade semelhante e que tratem de matéria já examinada e rejeitada por este Tribunal; c) dar ciência desta deliberação à autora; e d) determinar o arquivamento definitivo deste processo. 1. Processo TC- Processo 019.384/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 31 da Lei 12.527/2011). 1.3. Unidade: Ministério Público da União. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.